Tribunal: TJDFT
Processo: 0738483-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738483-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Henrique Filgueiras Lisboa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Filgueiras Lisboa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0702716-30.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de sentença individual prolatada nestes autos, proposto por PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA em desfavor do DISTRITO FEDERAL cobrando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de multa cominatória fixada na decisão que deferiu do pedido de antecipação de tutela recursal e R$ 10.00,00 (dez mil reais) de honorários advocatícios. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de ID 236915549. Sustenta que, na decisão cominatória da multa, não foi fixado o prazo para cumprimento. Além disso, diz que, na confirmação da tutela do acórdão, não houve a fixação da referida multa. Menciona jurisprudência das Cortes superiores no sentido de que a ausência de fixação de prazo afasta a incidência da multa cominatória. Afirma que aquela Procuradoria encaminhou ofício à Secretaria de Saúde para cumprimento da liminar em 21/08/2023, e, que, quatro dias depois, foram adotadas as providências para cumprimento. Em observância ao princípio da eventualidade, aduz que qualquer inércia deveria considerar no mínimo o prazo recursal, que são de 30 dias úteis para o DF. Ainda, alega a ausência de qualquer prejuízo ao exequente no suposto atraso de cumprimento pelo ente público, assim como que, no caso em apreço, não houve prévia intimação pessoal do devedor, o que descaracterizaria a possibilidade de cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, nos termos da súmula 410 do STJ. Finalmente, pontua a existência de excesso dos honorários, por ter o autor promovido a execução sobre o valor dos honorários, quando o deveria ter feito em relação ao valor da causa, de R$ 51.000,00. O executado se manifestou em réplica (ID 239772488). Refutou os argumentos do DF no tocante ao mérito da impugnação. Contudo, promoveu, na oportunidade, correção do valor da causa para o montante de R$ 5.857,22 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos). Sem novas manifestações, os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO ÀS ASTREINTES A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça pacifica questão sobre prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação quando cominada mula pelo descumprimento. Transcrevo abaixo o seu teor: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Em sua decisão, o relator do processo, ministro Aldir Passarinho Junior destacou que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por sentença judicial. O requerente informa que o requerido foi intimado pessoalmente da obrigação de fazer sob pena de multa, nos autos do agravo de instrumento no 0729161-42.2023.8.07.0000 no ID 49205866. Verifica-se que em 24/07/2023 foi certificado que “o Ato Judicial Decisão ID 49192627 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 24/07/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente.” Em outra certidão, do dia 29/07/2023, foi certificado que “o Ato Judicial de ID 49192627 (Decisão) foi expedido eletronicamente e que a parte DISTRITO FEDERAL foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 29/07/2023.” Sobre a intimação pessoal da Fazenda Pública o Código de Processo Civil prevê: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Cumpre ao Conselho Nacional de Justiça editar normas que regem os atos processuais eletrônicos (art. 196 do CPC). Este. por sua vez, editou a Resolução 185/2013 CNJ que preceitua: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A Fazenda Pública tem a prerrogativa legal de intimação pessoal (artigo 183 do CPC), de forma que a consulta ao portal eletrônico PJE concretiza a efetivação dessa modalidade de intimação. No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 46 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados. Parágrafo único. Os ofícios judiciais devem se certificar de que os documentos assinalados como sigilosos estejam disponíveis para visualização pelos destinatários da intimação, sob pena de nulidade da intimação. Segundo o disposto no artigo 5o, § 1o e 2o da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Caso a consulta ocorra em dia não útil, a intimação é considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. Há entendimentos reiterados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPOSIÇÃO DAQUELA MULTA . DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL ELETRÔNICO CONSIDERADA PESSOAL. VALOR DA MULTA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA . 1. A intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico é considerada pessoal, sendo suficiente para exigir a multa coercitiva (astreintes) aplicada. 2. Inteligência da Lei Federal no 11 .419/2006, art. 5o, § 6o, e art. 9o, § 1o, e do Código de Processo Civil, art. 183, § 1o . 3. Considerando pessoal a intimação por meio eletrônico, não se verificada ofensa à Súmula 410 do STJ. 4. Multa imposta pelo descumprimento de comando judicial que vedava descontos indevidos nos vencimentos do agravado, cujo valor não se mostra excessivo ante a finalidade coercitiva daquela, atendendo, pois, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30006264220238269061 Altinópolis, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/07/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/07/2024) (sem negrito no original) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES . PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE E SUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 183, § 1o, DO CPC . 1. Inexiste qualquer irregularidade na imposição de multa diária (astreintes) em face do Estado executado, ora agravante, cuja previsão encontra amparo no art. 536, § 1o, do CPC, e na jurisprudência do STJ (REsp 1.474 .665/RS), uma vez que tal imposição se deu em razão da sua recalcitrância em atender ao que determinado no despacho inicial proferido na fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos da Súmula 410/STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", entendimento este que permanece hígido mesmo na vigência do CPC 2015, conforme precedente específico da Corte Especial. 3 . No presente caso concreto, é importante atentar-se para o fato de que a teor do que dispõe o art. 270 do CPC/2015, "as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei", sendo certo que o Estado do Tocantins recorrente aderiu ao sistema de intimação por meio eletrônico, razão pela qual a intimação eletrônica efetuada nos autos de origem equivale à sua intimação pessoal, conforme os precisos termos do art. 183, § 1o, do diploma legal em comento, sendo, portanto, suficiente para fazer incidir as astreintes pelo descumprimento da ordem judicial em questão. 4 . Agravo de Instrumento provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0012294-08.2023.8 .27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 13:50:23) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0012294-08.2023 .8.27.2700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES . PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE E SUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 183, § 1o, DO CPC . 1. Inexiste qualquer irregularidade na imposição de multa diária (astreintes) em face do Estado executado, ora agravante, cuja previsão encontra amparo no art. 536, § 1o, do CPC, e na jurisprudência do STJ (REsp 1.474 .665/RS), uma vez que tal imposição se deu em razão da sua recalcitrância em atender ao que determinado no despacho inicial proferido na fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos da Súmula 410/STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", entendimento este que permanece hígido mesmo na vigência do CPC 2015, conforme precedente específico da Corte Especial. 3 . No presente caso concreto, é importante atentar-se para o fato de que a teor do que dispõe o art. 270 do CPC/2015, "as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei", sendo certo que o Estado do Tocantins recorrente aderiu ao sistema de intimação por meio eletrônico, razão pela qual a intimação eletrônica efetuada nos autos de origem equivale à sua intimação pessoal, conforme os precisos termos do art. 183, § 1o, do diploma legal em comento, sendo, portanto, suficiente para fazer incidir as astreintes pelo descumprimento da ordem judicial em questão. 4 . Agravo de Instrumento provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0012294-08.2023.8 .27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 13:50:23) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0012294-08.2023 .8.27.2700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) Portanto, a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida, considerada pessoal, inclusive para incidir astreintes em caso de descumprimento. A referida decisão, no entanto, não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente distrital, o que se revela necessário em observância ao que dispõe o artigo 537, caput, do CPC, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” (destaquei) Veja-se que a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação é requisito essencial para a fixação da astreinte, pois somente após o descumprimento do prazo estipulado é que se impõe o dever de pagar a multa diária. In casu, a decisão que impôs a multa diária foi omissa quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal e a parte autora, sabendo que não foi fixado determinado prazo, não impugnou referida omissão na oportunidade, sendo ponto precluso e não mais passível de discussão. Assim, não são devidas as astreintes. Em relação às astreintes, julgo totalmente procedente a impugnação para reconhecer que nada é devido e condeno a parte autora a pagar ao Distrito Federal honorários advocatícios sucumbenciais dessa fase de cumprimento no importe de 10% sobre o excesso, R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tendo em vista a gratuidade de justiça deferida em decisão de ID 155192899, suspendo a exigibilidade da verba acima fixada. QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO Nota-se que foi cobrado R$ 10.000,00 (dez mil reais). Distrito Federal reconhece como devido R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). O advogado da parte autora, no ID 239772488, reconhece o afirmado pelo Distrito Federal e apresenta o valor atualizado. Julgo procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em relação aos honorários sucumbenciais e homologo o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Reconheço o excesso de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e condeno o advogado da parte autora a pagar ao Distrito Federal honorários advocatícios sucumbenciais dessa fase de cumprimento no importe de 10% sobre o excesso. Expeça-se uma RPV em nome de MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS, OAB/DF 25.548, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), devendo ser atualizado pela Selic, referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. A legislação estabelece que o termo inicial para a incidência da correção do valor depende da liquidez ou não da dívida cobrada. No caso dos autos a dívida é líquida, os honorários foram fixados na sentença em percentual sobre o valor da causa atualizada, fazendo incidir a regra do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil: "Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". Assim, o valor acima deve ser corrigido desde o trânsito em julgado da fase de conhecimento. À contadoria para atualização. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação das requisições de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante dos depósitos judiciais, expeçam-se alvarás de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, retornem os autos conclusos para extinção”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 76081067), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal. Relata que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0729161-42.2023.8.07.0000, determinou a inclusão do recorrente na lista de candidatos destinadas às vagas reservadas aos candidatos com deficiência no concurso público realizado, bem como fixou multa cominatória em caso de descumprimento, no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirma que o aludido provimento jurisdicional está acobertado pelos efeitos da coisa julgada, circunstância que permite o exercício da pretensão de cobrança da multa cominatória, diante do evidente descumprimento. Argumenta que a ausência de fixação de prazo na aludida decisão não impede que seja requerido o pagamento das astreintes, notadamente diante da intimação pessoal do Distrito Federal nos autos do processo de origem, em conformidade com o enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A esse respeito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. FINALIDADE PERSUASÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. CREDOR. COMUNICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS. DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pena cominatória tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória. 2. A partir do NCPC, o art. 537 estabeleceu a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade das astreintes ou até excluí-las, mas no que toca às multas vincendas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstrar desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito. 4. Em situações como a presente, é dever do credor agir com total diligência, comunicando o cancelamento ou suspensão do desconto ao órgão empregador ou pagador da pensão, ou até efetuar a devolução do valor, caso se mostre impossível a suspensão do desconto por qualquer motivo, informando imediatamente ao juízo os atos praticados e as medidas adotadas para o fiel cumprimento da decisão. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1223452, 07041253720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência. 2. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. 3.Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1244557, 07034053620198079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame observe-se que foi proferida decisão nos autos do agravo de instrumento no 0729161-42.2023.8.07.0000, por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal assegurasse a inclusão do ora agravante na lista dos candidatos “aptos” a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público destinado ao cargo de cirurgião dentista da Secretaria de Saúde. A Egrégia 2a Turma Cível, por meio do acórdão no 1777991, deu provimento ao recurso interposto pelo candidato, no seguinte sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXAME MÉDICO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de assegurar a inclusão do agravante na lista dos candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, na respectiva ordem de classificação, no concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 2. Os documentos trazidos aos autos pelo agravante indicam a existência de “abaulamento discal posterior difuso em L5-S1, assimétrico e maior à esquerda, diminuindo a amplitude foraminal esquerdo e tocando a raiz de seu interior”, o que exige cuidados permanentes, em conformidade com a regra prevista no art. 3o da Lei local no 4.317/2009, o que é suficiente para caracterizar o candidato como pessoa com deficiência física. 3. A Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". Ademais, o edital não indicou parâmetros a esse respeito. 3.1. Nos termos do edital, para que o candidato tenha sua inscrição deferida no certame é necessário que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, requisito plenamente atendida na hipótese concretamente examinada. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1777991, 0729161-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 14/11/2023.) Decorrida a marcha processual, o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido procedente (Id. 172600183 dos autos do processo de origem), senão vejamos: “(...) Diante do exposto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido para anular o ato administrativo que desqualificou o Autor como pessoa com deficiência, bem como determinar aos réus que o incluam novamente na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público destinado a provimento de cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, restabelecendo a classificação anterior dentro do certame na referida lista, sob pena de multa. (...)” A despeito da interposição de recurso de apelação, a aludida sentença foi mantida pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 209820922 dos autos do processo de origem). Assim, o recorrente deflagrou a fase de cumprimento de sentença, tendo sido proferida a decisão ora impugnada. Na ocasião, o Juízo singular entendeu que, não obstante o Distrito Federal tenha sido intimado para adimplir a obrigação, não houve a fixação de prazo para essa finalidade, o que permite o afastamento da multa cominatória imposta. O exame dos dados factuais existentes nos autos do processo de origem demonstra que é incontroversa a fixação de multa cominatória em desfavor do ora recorrido em caso de descumprimento da obrigação imposta. Ademais, é inquestionável que o Distrito Federal deixou de adimplir a obrigação, mesmo após ter sido intimado para tanto. Convém ressaltar que o Enunciado no 410 de Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. A esse respeito é importante mencionar os seguintes trechos da decisão impugnada: “(...) O requerente informa que o requerido foi intimado pessoalmente da obrigação de fazer sob pena de multa, nos autos do agravo de instrumento no 0729161-42.2023.8.07.0000 no ID 49205866. Verifica-se que em 24/07/2023 foi certificado que “o Ato Judicial Decisão ID 49192627 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 24/07/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente.” Em outra certidão, do dia 29/07/2023, foi certificado que “o Ato Judicial de ID 49192627 (Decisão) foi expedido eletronicamente e que a parte DISTRITO FEDERAL foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 29/07/2023.” Sobre a intimação pessoal da Fazenda Pública o Código de Processo Civil prevê: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Cumpre ao Conselho Nacional de Justiça editar normas que regem os atos processuais eletrônicos (art. 196 do CPC). Este. por sua vez, editou a Resolução 185/2013 CNJ que preceitua: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A Fazenda Pública tem a prerrogativa legal de intimação pessoal (artigo 183 do CPC), de forma que a consulta ao portal eletrônico PJE concretiza a efetivação dessa modalidade de intimação. No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 46 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados. Parágrafo único. Os ofícios judiciais devem se certificar de que os documentos assinalados como sigilosos estejam disponíveis para visualização pelos destinatários da intimação, sob pena de nulidade da intimação. Segundo o disposto no artigo 5o, § 1o e 2o da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Caso a consulta ocorra em dia não útil, a intimação é considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. (...) Portanto, a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida, considerada pessoal, inclusive para incidir astreintes em caso de descumprimento”. Percebe-se, portanto, que a questão relativa à intimação do recorrido é incontroversa. Ocorre que, de fato, a decisão que arbitrou a multa cominatória deixou de mencionar expressamente o prazo necessário para o cumprimento da tutela provisória. A despeito dessa peculiaridade, não existem motivos suficientes para afastar a pretensão de cobrança das astreintes apenas ao fundamento da inexistência de prazo expresso para essa finalidade, pois o requisito exigido para a pretensão ora formulada foi devidamente cumprido, qual seja, o descumprimento da obrigação. A respeito do tema ora em evidência, atente-se ao teor da seguinte ementa promanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. 2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz. 4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva. 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação. A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta. 6. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou. 7. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) Nesse contexto, verifica-se que a multa cominatória será aplicada nos casos em que houver o descumprimento do provimento jurisdicional que a fixou. Assim, não há qualquer exigência em relação à indispensabilidade de prazo expressamente previsto com esse objetivo. Aliás, na hipótese em que não há a estipulação de prazo para o adimplemento da obrigação, é possível que seja considerado o período legalmente previsto para a manifestação das partes nos autos. No caso em deslinde, percebe-se que mesmo após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis após ter sido intimado, o recorrido deixou de incluir o recorrente na lista dos candidatos pretendida. Com efeito, restou evidenciado que, de fato, a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, tendo o recorrido se mantido inerte após ter sido intimado para adimplir a obrigação na fase de cumprimento de sentença. Diante desse cenário, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista na regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC, conclui-se que as astreintes impostas ao agravado devem ser mantidas. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. I. Caso em exame. 1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal. II. Questão em discussão. (Omissis) 4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). III. Razões de decidir. 5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo. 6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido. (Acórdão no 1960544, Relator: Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data do julgamento: 27/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, diante da necessidade de prosseguimento da marcha processual em relação ao adimplemento da multa cominatória, deve ser afastada a imposição de pagamento de honorários de advogado pelo recorrente. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. O exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a manutenção da decisão impugnada poderá estimular o descumprimento das decisões judiciais pelo recorrido. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada, até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator